Tribunal: TJDFT
Processo: 0732884-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732884-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA AGRAVADO: LEONARDO GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Ford Motor Company Brasil Ltda em face da r. decisão (ID 49936028) que, nos autos do Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização movida por Leonardo Gomes da Silva, deferiu a tutela provisória para determinar à Agravante que mantenha o Autor/Agravado na posse do “veículo de placa SGP1F32 RANGER XLT 2022/2023 às expensas da requerida até o deslinde final da presente demanda, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitado ao valor de R$ 50.000,00”. Alega, em resumo, que o deferimento da medida não se mostra razoável, haja vista as perfeitas condições em que o automóvel objeto da lide – Ford Ranger XLS 2.2 diesel, placa PBX 6706, ano 2019/2020 – se encontra. Assevera que, ainda que se entenda pela necessidade de fornecimento de carro reserva ao Agravado, não deve ser mantida a obrigação quanto ao veículo indicado na decisão, pois esse foi devolvido pelo Autor em maio de 2023 (ID 49936022, fl. 9) e não está disponível para cumprimento da determinação. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada ou, alternativamente, que seja determinada a concessão de veículo reserva similar ao indicado pelo d. Juízo a quo Preliminarmente à análise do pedido liminar, foi determinado à parte Agravante que comprovasse “documentalmente a impossibilidade de disponibilizar ao Autor/Agravado o veículo indicado na decisão agravada – SGP1F32 RANGER XLT 2022/2023” e individualizasse “qual veículo será disponibilizado ao Recorrido no caso de deferimento do pedido liminar alternativo” (ID 49984269). Em resposta (ID 50514652), a parte Agravante juntou aos autos o mesmo documento inserto nas razões do recurso, que somente demonstra que o veículo indicado na decisão agravada lhe foi devolvido em 26/5/2023 (IDs 49936022, fl. 9, e 50510659) e informou que para cumprir a liminar forneceu ao Agravado “veículo de porte intermediário automático”. O Agravado apresentou contrarrazões, juntando aos autos documentação que comprova o retorno do veículo objeto da lide à oficina, segundo ele, com os mesmos defeitos (ID 50132204). É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme relatado, a despeito deste Relator ter oportunizado à parte Agravante comprovar a alegação de indisponibilidade do veículo indicado na r. decisão agravada, ela se limitou a juntar documento já apresentado nas razões do recurso e que não atende à determinação de ID 49984269. Ressalte-se que tampouco individualizou o veículo a ser fornecido para o caso de deferimento do pleito alternativo, restringindo-se a informar que disponibilizou ao Agravado “veículo de porte intermediário automático”, o qual, a priori, sequer é similar ao veículo indicado pelo d. Juízo a quo. Nesse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Registre-se que não cabe a este órgão recursal, sob consequência de supressão de instância, deliberar sobre a possível incidência das astreintes. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator